Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO NACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. Recurso Extraordinário no 636.331. APLICABILIDADE À VOOS DOMÉSTICOS. PRECEDENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. LIMITE. MIL Direitos Especiais de Saque por passageiro. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Parte dos argumentos que foram lançados no Apelo do Réu não vieram acompanhados das razões que fundamentam o pedido de modificação do julgado, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT. Conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem em voos internacionais. Não se afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
3. Malgrado o Recurso Extraordinário no 636.331 refira-se à voos internacionais, esta 8a Turma Cível tem estendido a aplicação do entendimento também aos voos domésticos com fundamento nos princípios da segurança jurídica e econômica, a fim de evitar distorções que permitam valores indenizatórios em voos nacionais muito superiores aos dos voos internacionais, onerando, ao final, o valor das passagens áreas de voos doméstico.
4. O prestador de serviço e aqueles que participaram da relação de consumo respondem objetivamente pelos danos a que derem causa, conforme previsão contida nos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC.
5. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o extravio definitivo da bagagem da passageira, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos decorrentes.
6. Os arts. 19 e 22 da Convenção de Varsóvia, com a redação alterada pela Convenção de Montreal, Decreto no 5.910/06, tratam da responsabilidade das transportadoras no caso de extravio de bagagem e passaram a adotar como valor da indenização o Direito Especial de Saque, estabelecendo para a hipótese de perda de bagagem a indenização no valor de 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas no caso de perda de bagagem, mormente se definitiva.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
9. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.